Tribunal: TJMT
Processo: 1082606-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082606-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA PAULA RESENDE BARRETO - CPF: 946.033.321-49 (RECORRENTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1082606-48.2024.8.11.0001.

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida:
ANA PAULA RESENDE BARRETO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/6/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 1.929,90, lançado na fatura do cartão de crédito da autora referente ao mês de agosto de 2024, condenando o réu à restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cobrança impugnada pela consumidora é legítima; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro do valor cobrado; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de reparação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando verificada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte autora, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

4.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC, salvo demonstração de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5.

O réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da transação impugnada, limitando-se a alegações genéricas e sem provas quanto à legitimidade da cobrança.

6.

A ausência de comprovação da regularidade da cobrança caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

7.

O dano moral é configurado quando a cobrança indevida é mantida mesmo após tentativa administrativa de solução, acarretando abalo que supera os meros aborrecimentos do cotidiano.

8.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o método bifásico de arbitramento adotado pelo STJ, sendo adequado às circunstâncias do caso concreto.

9.

Não há elementos que caracterizem a litigância de má-fé por parte da recorrente, ausente qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inversão do ônus da prova é cabível em favor do consumidor quando demonstrada a verossimilhança das alegações e sua hipossuficiência.

2.

A ausência de demonstração da regularidade de cobrança impugnada caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a repetição do indébito em dobro, independentemente da demonstração de má-fé.

3.

A cobrança indevida não resolvida por via administrativa configura dano moral indenizável quando extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano.

4.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é adequado, considerando o método bifásico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 80 e 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, j. 16.10.2023; TJMT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única, j. 07.08.2015; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 285556398, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.929,90 (mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa centavos), lançado na fatura do cartão de crédito referente a 08/2024.

Além disso, condenou o demandado a restituir, em dobro, à autora, o valor de
R$ 1.929,90 (mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa centavos)
, corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da data do desembolso, com juros de mora à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação; e a indenizar os danos morais na importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil, reais),

valor que deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1.

Culpa exclusiva da vítima;

2.

Regularidade da compra – ausência de danos morais;

3.

Necessidade redução do
quantum
;

4.

Indevida restituição em dobro – má-fé não evidenciada.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a
reclamante sustenta a ocorrência de litigância de má-fé por parte do banco. No mérito, impugna os fundamentos recursais e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora alega ter sido vítima de fraude em seu cartão de crédito, na fatura do mês de agosto de 2024, não reconhecendo a transação descrita como “26/06 – Ajuste a débito”, no valor de R$ 1.929,90, a qual foi impugnada em 02/08/2024, sem sucesso.

O demandado, em contestação, sustenta a legalidade da cobrança, sob o argumento de que a operação teve origem em transação realizada com cartão dotado de sistema moderno de
chip
e senha, os quais são de uso pessoal e intransferível, de modo que, caso o titular os forneça a terceiros, assume integral responsabilidade pela utilização e movimentação do cartão de crédito.

A controvérsia gira em torno da distribuição do ônus da prova.

Assim, tratando-se de relação de consumo, demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Como disponibilizador e fornecedor de serviços, impõe-se ao reclamada o ônus de demonstrar a regularidade na transação ora questionada.
Contudo,
tal prova não foi produzida.

Isso porque a transação, inicialmente descrita na fatura de
07/2024 como “CRED. VALOR DESÁGIO 00/00 – R$ 1.917,33”
(conforme ID 285556380, pág. 3), reapareceu na fatura de
08/2024 como “AJUSTE A DÉBITO – R$ 1.929,90”
(ID 285556381), sob o frágil argumento de que, após a análise da despesa não reconhecida, constatou-se que a transação foi realizada de forma segura, o que teria impedido o reembolso.

Ora, dispondo o demandado dos meios necessários para apurar a origem da transação impugnada, era sua competência o dever de fornecer todas as informações pertinentes e esclarecer à reclamante sua efetiva procedência,
não podendo se eximir dessa obrigação
, sob pena de violação ao disposto no art. 6o, inciso III, do CDC.

Logo, o reclamado não se desincumbiu do ônus de provar a existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Assim, a reclamante faz jus à restituição,
em dobro
, da quantia relativa à transação lançada na fatura de seu cartão de crédito de 08/2024, descrita como
“AJUSTE A DÉBITO 1.929,90”, no valor de R$ 1.929,90
,
totalizando
R$ 3.859,80
.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que
a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei).

No tocante aos danos morais, restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, enquanto
procedeu à cobrança de valor não reconhecido e deixou de fornecer as informações pertinentes ou de esclarecer à reclamante sua efetiva procedência
,
tendo, inclusive, buscado solução administrativa junto à demandada, porém, sem êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(Destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim,
não
merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões da reclamante, uma vez que não restou demonstrado que a reclamada tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida
,
nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025